Tribunal: TJES
Processo: 5000386-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000386-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: MIQUEIAS EMIDIO DE ASSIS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000386-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: MIQUEIAS EMÍDIO DE ASSIS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no evento 980608, por meio da qual a MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra determinou que o requerente comprove a notificação em mora do requerido
MIQUEIAS EM
Í
DIO DE ASSIS
nos autos da ação de “busca e apreensão de veículo”.

Nas razões apresentadas no evento, a parte agravante sustenta, em síntese que encaminhou notificação para o endereço indicado no contrato, restando inviável a sua entrega da notificação pelo motivo “não existe o número”, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de constituição em mora, por culpa da parte autora.

Aduz, outrossim, que o instrumento de protesto é documento válido para comprovar a constituição em mora, pois se esgotaram os meios de localização do devedor, registrando, especialmente, que o protesto foi entregue em mãos ao próprio agravado.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do veículo financiado. No mérito, pretende a confirmação da liminar.

Pela decisão acostada no evento 1188887
deferi
a tutela recursal pretendida pelo agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000386-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: MIQUEIAS EMÍDIO DE ASSIS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
visando a reforma da decisão cuja cópia encontra-se no evento 980608, por meio da qual a MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra determinou que o requerente comprove a notificação em mora do requerido
MIQUEIAS EM
Í
DIO DE ASSIS
nos autos da ação de “busca e apreensão de veículo”.

Nas razões apresentadas no evento, a parte agravante sustenta, em síntese que encaminhou notificação para o endereço indicado no contrato, restando inviável a sua entrega da notificação pelo motivo “não existe o número”, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de constituição em mora, por culpa da parte autora.

Aduz, outrossim, que o instrumento de protesto é documento válido para comprovar a constituição em mora, pois se esgotaram os meios de localização do devedor, registrando, especialmente, que o protesto foi entregue em mãos ao próprio agravado.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a busca e apreensão do veículo financiado. No mérito, pretende a confirmação da liminar.

Pela decisão acostada no evento 1188887
deferi
a tutela recursal pretendida pelo agravante.

Pois bem. Para possibilitar melhor compreensão da casuística em apreço, faço um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face de
MIQUEIAS EM
Í
DIO DE ASSIS
.

Conforme se observa da cópia da exordial de origem acostada ao presente instrumento, a instituição bancária requerente afirma que celebrou com o réu contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, no valor total de R$ 32.204,31 (trinta e dois mil, duzentos e quatro reais e trinta e um centavos), comprometendo-se a pagar 60 (sessenta) parcelas mensais e consecutivas de R$ 928,13 (novecentos e vinte oito reais e treze centavos) cada uma, para aquisição de automóvel
“marca:
Chevrolet
– modelo
ONIX 1.0MT
– Ano: 201
6
/20
16
– Cor:
PRATA,
PLACA PPK 2168
”
.

Contudo, sustenta que o agravado não cumpriu com as obrigações firmadas, uma vez que deixou de efetuar o pagamento das parcelas devidas desde 29/12/2019, o que acarretou no vencimento antecipado de toda a sua dívida. Ressalta, ainda, que constituiu em mora o devedor, por meio do cartório competente, cumprindo os requisitos contidos no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto Lei nº 911/69.

Dessa forma, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo que lhe foi fiduciariamente alienado.

Ao receber a inicial, a magistrada singular determinou a intimação do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o "AR" indicando a ciência do requerido de sua mora ou que se esgotou todas as tentativas de notificá-lo, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Devidamente intimado, o banco agravante apresentou o instrumento de protesto, ao fim de comprovar a ciência do Requerido de sua mora.

Na sequência, foi proferida nova decisão, determinado que a parte autora “
comprove a ciência do Requerido de sua mora, apresentando o Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial em seu endereço, sob pena de indeferimento da inicial
”, sob o fundamento, em suma, de que “
ainda que na certidão de título de protesto demonstre que o Requerido foi intimado no mesmo endereço constante no contrato e ainda assinado o documento, há uma presunção de que o Requerido ainda reside no mesmo endereço, razão pela qual não há como validar tal documento
”.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a examinar.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA
É
IMPRESCINDIVEL
À
BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

O C. STJ tem firme entendimento no sentido de que não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a
entrega
da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

Sobre o tema são inúmeros os precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA Nº 568 DO STJ. PRECEDENTES
. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

2.
O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Súmula nº 568 do STJ
.

(...)

(AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

_________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ.
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRAZO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.

1. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento.
2. Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. 3. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016)

______________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. Não se conhece de agravo regimental interposto em duplicidade em razão do princípio da unirrecorribilidade das decisões e da preclusão consumativa. 2.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem,
a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial,
sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor
. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

Sabe-se, ainda, que a Lei nº 9.492/97, que regulamenta os serviços de protesto de títulos, estabelece nas hipóteses em que frustrada a intimação do devedor no endereço do título a sua realização via edital,
in verbis:

Art. 14.
Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

§ 1º
A remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção (AR) ou documento equivalente.

§ 2º
A intimação deverá conter nome e endereço do devedor, elementos de identificação do título ou documento de dívida, e prazo limite para cumprimento da obrigação no Tabelionato, bem como número do protocolo e valor a ser pago.

____________________

Art. 15.
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, inclusive, acerca da validade da notificação por edital quando realizada após o esgotamento da ciência do devedor. Veja-se:

AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

2.
A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou,
quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital
, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
.

3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido.

(AgInt no AREsp 889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 12/08/2016)
.
grifei.

____________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

(...)

(AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)

No presente caso, vislumbra-se que o devedor
não foi notificado
do inadimplemento por meio de correspondência emitida com aviso de recebimento remetida ao endereço do contrato, pois consta no AR que o número da residência indicado pelo banco não existe,
de forma que a notificação não foi entregue no endereço do devedor.

Por outro lado, denota-se do Instrumento de Registro de Protesto realizado pelo Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra que
o devedor
foi intimado pessoalmente
, conforme certidão de título de protesto constante no evento 1181751.

Diante desse quadro, entendo havida a constituição em mora do devedor, pois, ainda que não tenha conseguido notificar o agravado pela maneira mais prática (carta registrada com aviso de recebimento), valeu-se de medida mais complexa (protesto do título por cartório).

A propósito, essa conclusão também foi alcançada pela c. Terceira Câmara Cível em situação semelhante:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. PROTESTO DO TÍTULO PRECEDIDA DE TRÊS TENTATIVAS DE ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO PESSOALMENTE.
INTIMAÇÃO DO PROTESTO FEITA DIRETAMENTE. VALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO 1. - A constituição do devedor em mora é condição específica da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911, de 1º de outubro de 1969. 2. -
Para fins de constituição em mora é válido o protesto do título após diversas tentativas de entrega da notificação ao devedor,
mormente na hipótese de a intimação do protesto ter sido pessoal
. 3. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004736, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Transcrevo, ainda, o seguinte excerto do voto proferido pela c. Desª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira que inaugurou a divergência posteriormente aderida pelos demais julgadores:

“A constituição em mora do devedor foi, a meu ver, regularmente realizada, mediante Protesto do Título por Cartório
com entrega em mãos da Carta, ou seja, protesto por cientificação pessoal do devedor, atendendo à Súmula 72/STJ
, e portanto, não havendo se falar em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo ou necessidade de prévia intimação para emendar a inicial.”

Ainda, importante salientar que resta patente o
periculum in mora
, uma vez que, mês após mês, cresce a dívida do agravado com o recorrente, aumentando o risco do demandante não reaver a totalidade de seu crédito, sendo o provimento deste recurso, com o consequente deferimento da liminar na origem, a medida que se impõe.

Com essas considerações, reputo
pre
sentes
as condições legais exigidas para a concessão da medida antecipatória pleiteada.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso em análise.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000386-14.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADO: MIQUEIAS EMÍDIO DE ASSIS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO ENTREGUE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO INSTRUMENTO DE PROTESTO – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769).

2
. O C. STJ tem firme entendimento no sentido de que não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a entrega da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

3
. Caso concreto em que vislumbra-se que o devedor não foi notificado do inadimplemento por meio de correspondência emitida com aviso de recebimento remetida ao endereço do contrato, pois consta no AR que o número da residência indicado pelo banco não existe, de forma que a notificação não foi entregue no endereço do devedor. Por outro lado, denota-se do Instrumento de Registro de Protesto realizado pelo Cartório do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra que o devedor foi intimado pessoalmente, conforme certidão de título de protesto.

4.
Devedor constituído em mora pois, ainda que a instituição financeira não tenha conseguido notificá-lo pela maneira mais prática (carta registrada com aviso de recebimento), valeu-se de medida mais complexa (protesto do título por cartório).

5.
Presentes as condições elencadas no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a constituição em mora do agravado, a decisão recorrida deve ser reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.